Tribunal: TJSP
Processo: 2187019-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização – Prestação de serviço de fornecimento de energia – Pessoa jurídica – Vulnerabilidade evidenciada – Sem demonstração de influência da pessoa jurídica sobre a execução da prestação de fornecimento de energia – Dependência e necessidade do serviço prestado – Relação de consumo caracterizada – Aplicação da

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização – Prestação de serviço de fornecimento de energia – Pessoa jurídica – Vulnerabilidade evidenciada – Sem demonstração de influência da pessoa jurídica sobre a execução da prestação de fornecimento de energia – Dependência e necessidade do serviço prestado – Relação de consumo caracterizada – Aplicação da teoria finalista mitigada – Possibilidade de inversão do ônus da prova – Hipossuficiência técnica que justifica a inversão – Indicação de ausência de fornecimento de energia em condições paritárias às indústrias localizadas no mesmo Distrito Industrial – Informação de monopólio da agravante – Decisão agravada que negou a inversão para os danos experimentados pela agravada – Razoabilidade – Decisão mantida.

Agravo não provido.